Tribunal: TJDFT
Processo: 0751872-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM ALIMENTOS EM FAVOR DO RECÉM-NASCIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão proferida em ação de reconhecimento de paternidade cumulada com alimentos gravídicos, a qual fixou alimentos provisórios no valor de 01 salário-mínimo, diante de indícios de paternidade, necessidades da gestante e ausência de comprovação da real capacidade financeira do réu. O agravante requer redução para R$ 500,00 mensais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que fixou alimentos gravídicos provisórios em 01 salário-mínimo observou o binômio necessidade–possibilidade do art. 1.694, §1o, do CC e o art. 6o da Lei no 11.804/2008; e (ii) há fundamento para reduzir o valor provisório diante das alegações de baixa renda e existência de outros filhos dependentes.
III. Razões de decidir
3. Estão presentes indícios suficientes de paternidade, pois o réu admite manter relação íntima com a autora em período compatível com a concepção, além de mensagens que indicam reconhecimento implícito da gestação, o que autoriza a fixação de alimentos gravídicos (art. 6o da Lei no 11.804/2008).
4. A decisão observou o binômio necessidade–possibilidade, pois as necessidades da gestante são presumidas e o réu, médico, não comprovou renda reduzida nem despesas alegadas, inclusive quanto ao sustento de outros filhos. A ausência de documentação impede a redução pleiteada.
5. Após o nascimento, os alimentos gravídicos convertem-se automaticamente em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da Lei no 11.804/2008 e da jurisprudência consolidada do STJ, impondo-se a manutenção do valor até instrução completa.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.804/2008, art. 6o; CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1629423/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 22/06/2017.